Tribunal: TJDFT
Processo: 0714948-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0714948-28.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CLAUDIO FERREIRA DE LIMA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se apelação interposta por CLAUDIO FERREIRA DE LIMA contra sentença que julgou procedente o pedido formulado na ação de cobrança proposta por BANCO BRADESCO S.A., para condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 203.965,74, acrescida de juros e correção monetária, desde a última atualização do débito. Ausente o preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado em preliminar do recurso. O apelante já havia formulado o pedido de gratuidade em contestação, que foi indeferido na decisão ID 64866082, mantida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento (ID 64866096). Diante da ausência de qualquer elemento que indique a alteração da situação que ensejou o indeferimento do benefício, indefiro o novo pedido e concedo o prazo de 5 dias para recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC. No mesmo prazo, deverá o apelante se manifestar sobre as preliminares de não conhecimento do recurso arguidas em contrarrazões (ID 64866104). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator